Tribunal: CARF
Processo: 13888.000641/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.000641/2005-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.954 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
LAB CENTER ANALISES CLINICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 18/12/2003 a 14/02/2005
CONCOMITÂNCIA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
Importarenúncia às instâncias administrativas apropositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício (o que também se aplica a
ressarcimento/compensação, para os quais o contencioso segue o mesmo rito
do Decreto no 70.235/72), com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 e Lei no
9.430/96, art. 74, caput e §§ 9o a 11).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 18/12/2003 a 14/02/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL.
TRÂNSITO EM JULGADO. VEDAÇÃO.
É vedada a compensação do crédito do sujeito passivo para com a Fazenda
Nacional, objeto de discussão judicial, antes do trânsito em julgado da decisão
que reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mariel Orsi Gameiro,
Carlos Alberto da Silva Esteves e Paulo Régis Venter (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.000641/2005-91
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatório produzido pela decisão de piso (fls. 265/266):
Relatório
Trata o presente processo de Declarações de Compensação eletrônica, onde o
contribuinte pretende compensar utilizando-se de crédito de COFINS pleiteado
por meio do processo administrativo 13888.002557/2003-40.
O pedido de restituição efetuado em 28/11/2003 foi analisado e indeferido
(cópia do despacho às fls. 78/80) em virtude da existência de ação judicial com
o mesmo objeto (MS 2004.6109.000332-4). A interessada foi cientificada em
23/09/2004(fl. 81) e apresentou manifestação de inconformidade (fls. 82/103)
em 07/10/2004, alegando em síntese:
- o Mandado de Segurança pleiteia a inexistência da relação jurídica entre a
impetrante e a impetrada que lhe obrigasse ao recolhimento do PIS, CSLL, e
COFINS na fonte;
- o Pedido de Restituição pleiteia a restituição de valores pagos indevidamente a
título de COFINS
- ao protocolar seu pedido de restituição exerceu direitos constitucionalmente
garantidos: direito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, e
direito de petição;
- a LC 70/91 em seu art. 6o isentou as sociedades civis de prestação de serviços
profissionais relativos a profissão legalmente regulamentada do pagamento da
COFINS;
- a Lei 9.430/96 pretendeu revogar a isenção e com isso diversas sociedades
ingressaram em juízo, como é o caso da autora;
- o judiciário tem proferido decisões favoráveis a isenção;
- o prazo para solicitação de restituição é de 10 anos;
- o valor a restituir deve ser corrigido monetariamente;
- restando legitimo seu direito ao crédito, consequentemente, tem direito a
compensação.
A interessada transmitiu, no período de 18/12/2003 a 20/01/2005 DCOMP para
compensação com o crédito pleiteado no processo administrativo n°
13888.002557/2003-40.
Considerando que o pedido de restituição foi indeferido em virtude de possuir
ação judicial com o mesmo objeto, as DCOMP não foram homologadas por
meio da decisão e despacho decisório de fls. 104/108.
A interessada foi cientificada em 23/06/2008 (fl. 117) e apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 126/127) por via postal, postado em
01/08/2008 (fl. 151) alegando que a ação judicial transitou em julgado em
12/04/2007 com decisão favorável à autora, portanto, seu pedido de restituição
deve ser reconhecido e a compensação homologada.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

O despacho de fl. 152 reconhece a intempestividade da manifestação de
inconformidade apresentada.
No despacho de fl. 154 a unidade conclui que a apreciação do acórdão judicial,
não revela a autorização para compensação judicial dos indébitos com os
créditos da SRF. O aproveitamento do crédito oriundo da decisão judicial
exigiria sua habilitação em processo administrativo, de acordo com a IN SRF
600/2005. Uma vez deferida a habilitação, os créditos poderão ser utilizados
para compensação de novas DCOMP já que as presentes não foram
homologadas e a legislação impede sua reapresentação.
A interessada foi cientificada do despacho em 18/11/2008 (fl. 157) e apresentou
petição (fl. 172/180) alegando a tempestividade da manifestação apresentada.
Às fls. 203 foi juntado memorando do SEORT, datado de 21/07/2008,
encaminhando a manifestação de inconformidade da interessada (fls. 204/215 e
219/220), demonstrando então sua tempestividade.
A manifestação de inconformidade alega preliminarmente que seja acatada a
decisão judicial transitada em julgado que concede a isenção da COFINS à
contribuinte, reconhecendo e restituindo os valores pagos indevidamente ou a
maior e meritoriamente que o despacho seja reformado por completo deferindo-
se a restituição e homologando-se a compensação.
É o relatório.
E, em 15/10/2014, a 16a Turma da DRJ/RJO decidiu, por unanimidade de votos,
“julgar improcedente a manifestação de inconformidade para declarar a concomitância entre a
ação judicial no 2004.61.09.000330-0 e o processo administrativo 13888.002557/2003-40 e
consequentemente não homologar a compensação declarada”, conforme Acórdão no 12-069.251
(fls. 264 e seguintes), cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/1996 a 30/06/2003
CONCOMITANCIA.
AÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RENÚNCIA.
O ingresso do contribuinte na via judicial importa em renúncia do pedido administrativo
efetuado anteriormente quando ambos tem o mesmo objeto.
A contribuinte foi cientificada dessa decisão por meio de correspondência enviada
pelos Correios, com Aviso de Recebimento (AR), recebida em 11/11/2014 (fls. 272/273). E, em
11/12/2014 (fls. 285/287), postou seu recurso voluntário nos Correios, endereçado à unidade
preparadora (fls. 275 e seguintes), por meio do qual aduziu, em síntese:
 “não existe concomitância de demandas judiciais e administrativas”. Isso
porque “o Mandado de Segurança pleiteia a inexistência de relação
jurídica que lhe obrigue ao recolhimento do PIS, CSLL e Cofins na fonte”,
enquanto que o pedido administrativo “pleiteia a restituição de valores
indevidamente recolhidos a título de Cofins, que no caso, existia a Súmula
276 do STJ”;
 ainda que houvesse concomitância, “nos autos do processo judicial de n.
2004.61.09.000330-0, houve decisão favorável, devidamente transitada em
julgado”. E a própria decisão recorrida “reconhece a procedência da
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

demanda judicial”. Assim, “manter a decisão recorrida, seria, no mínimo,
desrespeitar a demanda judicial e via de consequência, cobrar tributo
manifestamente indevido, na medida que a recorrente possui decisão
judicial para o não recolhimento do tributo”;
 “mesmo que se esteja diante de procedimento administrativo inadequado
para a compensação/restituição, o fato é que eventual crédito decorrente da
não homologação não pode ser cobrado, em razão de decisão judicial
transitada em julgado e, essa matéria deve ser apreciada em sede
administrativa”.
A recorrente conclui seu recurso pedindo pelo acolhimento de seus protestos, para
o fim de reformar a decisão recorrida, “julgando improcedente qualquer cobrança suplementar”.
Cumpre-me relatar, outrossim, que a este processo encontra-se apensado o citado
processo no 13888.002557/2003-40, bem como o processo no 13888.000354/2009-12,
inaugurado em face de representação para transferência dos débitos indevidamente compensados
a que se referem as DCOMP tratadas neste processo, no valor então superior a R$ 1.000,00, para
fins de inscrição em Dívida Ativa da União (DAU).
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso em análise se reportou especificamente aos fundamentos esposados na
decisão recorrida, protestando contra o entendimento nela firmado, em síntese, aos argumentos
de que: 1) não houve concomitância entre o processo judicial e esse processo administrativo; e 2)
ainda que houvesse a concomitância, a decisão judicial favorável, transitada em julgado, impede
a cobrança questionada.
Pois bem.
De princípio, para pleno esclarecimento da matéria em julgamento, entendo ser
oportuno reportar-me à representação que motivou o cadastramento do processo em análise (fl.
02), que segue colacionada:
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

Denota-se, então, que o processo foi inaugurado para fins de se dar tratamento
manual a DCOMP eletrônicas com suporte no crédito informado no processo administrativo no
13888.002557/2003-40. E, como relatado na decisão recorrida, referido crédito foi indeferido
ante à constatação de concomitância entre a demanda administrativa e a demanda judicial
discutida nos autos do Mandado de Segurança no 2004.6109.000332-4. Assim, foi declarada a
renúncia à instância administrativa com a decorrente não homologação das compensações
declaradas.
Avalio como igualmente oportuno trazer à colação excerto da mencionada decisão
que primeiro indeferiu o pedido (fl. 236), contra a qual a interessada manifestou inconformidade:
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

A decisão de piso esclareceu que a decisão da autoridade fiscal (fls. 234/238), que
não homologou as compensações declaradas, de fato, equivocou-se com relação à numeração da
ação judicial que efetivamente discutiu a questão da isenção da Cofins para sociedades civis, a
qual daria lastro ao crédito informado no já mencionado processo administrativo (em face dos
recolhimentos havidos, tidos como indevidos). Observe-se, no ponto, excerto da decisão da DRJ
RJO (fl. 267):
(...)
No presente caso, serão apreciadas neste voto a manifestação de
inconformidade contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição por
concomitância (processo apenso n° 13888.002557/2003-40) e a manifestação de
inconformidade contra a não-homologação das DCOMP neste processo.
O contribuinte alega inexistência de concomitância, uma vez que a ação MS
2004.6109.000332-4 trata de retenção das contribuições e impostos.
De fato, analisando a petição inicial (fls. 195/228) verifica-se que a interessada
pleiteia que seja afastada a retenção quando da prestação de serviços para outra
pessoa jurídica.
A
decisão
(fl.
160/162
do
processo
administrativo
apenso
n°
13888.002557/2003/40) informa a ação MS 2004.6109.000332-4 quando o
correto seria n° 2004.61.09.000330-0. Esta ultima é que pleiteia o afastamento
da aplicação da Lei n. 9.430/1996, garantindo a isenção conferida pelo art. 6o,
inciso II, da Lei Complementar n. 70/1991.
Trata-se de erro de fato. É possível constatar que as duas ações tem numeração
semelhante. Cabe ressaltar que o próprio contribuinte afirma na manifestação de
inconformidade que ingressou em juízo para obter a isenção da COFINS.
(...)
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

Com efeito, como dito no próprio recurso voluntário, resta incontroverso o fato da
existência de ação judicial ajuizada pela contribuinte (MS no 2004.61.09.000330-0), que lhe
assegurou a isenção pleiteada, a qual daria lastro ao crédito informado nas DCOMP tratadas no
presente processo. Aliás, a recorrente acostou ao mencionado processo no 13888.002557/2003-
40 (apenso a esse) cópias e extratos da referida ação judicial (fls. 263 e seguintes).
Assim, forçoso concluir pela correção da decisão agora recorrida, uma vez
comprovada a renúncia à instância administrativa em face do ingresso em juízo de ação que
pleiteia o reconhecimento do crédito também pleiteado administrativamente, conforme
entendimento já pacificado neste E. CARF, por meio da sua Súmula no 1, transcrita na própria
decisão de piso. De fato, não poderia a autoridade administrativa decidir acerca do crédito
pleiteado uma vez que a contribuinte também pleiteou judicialmente o reconhecimento do
mesmo direito.
No ensejo, válida a transcrição da ementa do Acórdão no 9303-006.283, da 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício (o que também se aplica a ressarcimento/compensação, para os quais
o contencioso segue o mesmo rito o Decreto no 70.235/72), com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF
no 1 e Lei no 9.430/96, art. 74, caput, e §§ 9o a 11).
Comprova-se, portanto, nos autos desse processo administrativo, que o crédito
que a contribuinte opôs à Fazenda Nacional, para fins de extinguir débitos declarados por meio
das DCOMP de fls. 4 e seguintes, decorre de decisão judicial que reconheceu a isenção da
Cofins nas suas operações. Nesse contexto, seu aproveitamento haveria que observar o disposto
na norma vigente à época da transmissão das DCOMP, conforme entendimento posto na Solução
de Consulta Cosit no 279, de 7 de outubro de 2014, no trecho que segue transcrito:
(...)
11.4.1. (...) Assim, deve-se aplicar sempre a legislação vigente no momento do encontro
de contas entre fisco/contribuinte, encontro esse que se dá no momento em que o
contribuinte apresenta a declaração de compensação ao Fisco, após o reconhecimento de
seu direito ser aferido pelo Judiciário.
(...)
Na espécie em julgamento, as DCOMP foram transmitidas no período de
18/12/2003 a 14/02/2005, conforme relação que constou da decisão que primeiro indeferiu o
pedido (fls. 234/235). Àquela época as normas que disciplinavam as regras de compensação
eram as Instruções Normativas (IN) SRF no 210, de 30 de setembro de 2002, e no 460, de 17 de
outubro de 2005, das quais transcrevo os dispositivos pertinentes à matéria em análise, verbis:

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

IN no 210/2002:
(...)
DISCUSSÃO JUDICIAL DO CRÉDITO
Art. 37. É vedada a restituição, o ressarcimento e a compensação de crédito do
sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial, antes
do trânsito em julgado da decisão em que for reconhecido o direito creditório do
sujeito passivo.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial
de que trata o caput poderá requerer ao sujeito passivo, como condição para a
efetivação da restituição, do ressarcimento ou da compensação, que lhe seja
encaminhada cópia do inteiro teor da decisão judicial em que seu direito
creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição ou o
ressarcimento somente será efetuado pela SRF se o requerente comprovar a
desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário e a
assunção de todas as custas do processo de execução, inclusive os honorários
advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição ou de ressarcimento os créditos
relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com ou
sem emissão de precatório.
§ 4o A compensação de créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado com débitos do sujeito passivo relativos aos tributos e contribuições
administrados pela SRF dar-se-á na forma disposta nesta Instrução Normativa,
caso a decisão judicial não disponha sobre a compensação dos créditos do
sujeito passivo.
(...)
IN 460/2004:
(...)
DISCUSSÃO JUDICIAL
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório.
§ 1o A autoridade da SRF competente para dar cumprimento à decisão judicial
de que trata o caput poderá exigir do sujeito passivo, como condição para a
efetivação da restituição ou do ressarcimento ou para homologação da
compensação, que lhe seja apresentada cópia do inteiro teor da decisão judicial
em que seu direito creditório foi reconhecido.
§ 2o Na hipótese de título judicial, a restituição, o ressarcimento e a
compensação somente poderão ser efetuados se o requerente comprovar a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou da renúncia a sua execução, bem como a assunção de todas as custas do
processo de execução, inclusive os honorários advocatícios.
§ 3o Não poderão ser objeto de restituição, de ressarcimento e de compensação
os créditos relativos a títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário,
com ou sem emissão de precatório.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

§ 4o A restituição, o ressarcimento e a compensação de créditos reconhecidos
por decisão judicial transitada em julgado dar-se-ão na forma prevista nesta
Instrução Normativa, caso a decisão não disponha de forma diversa.
(...)
Observa-se, assim, que o aproveitamento de créditos decorrentes de decisão
judicial, para fins de compensação com débitos do contribuinte, só poderia ser realizado
após o trânsito em julgado daquela decisão.
Registre-se, nessa toada, que essa vedação encontra-se expressamente prescrita no
artigo 170-A do Código Tributário Nacional, desde sua inclusão pela Lei Complementar no 104,
de 10 de janeiro de 2001, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Aplicando-se a norma ao caso concreto agora julgado, basta constatar que a
decisão judicial que reconheceu o direito à autora do citado MS no 2004.61.09.000330-0 está
datada de 17/05/2006 (fl. 284), para concluir que as compensações analisadas neste processo
foram realizadas em inobservância às normas administrativas que regulavam a matéria
(porquanto ocorridas antes do trânsito em julgado da decisão), vigentes àquela época (em
consonância com o dispositivo legal do CTN recém transcrito), razão pela qual não procede o
protesto da recorrente pela alegada indevida cobrança dos débitos compensados em
desconformidade com a legislação regente.
Enfim, comprovado está que, de fato, referidos débitos foram indevidamente
compensados, pelo que daí decorre sua cobrança administrativa. E não há que se falar em
desrespeito à decisão judicial, que apenas reconheceu a isenção pleiteada. O direito à
compensação de créditos de origem judicial, exercido no âmbito administrativo, deve respeitar a
legislação regente.
Em resumo, o que se revelou na espécie em trato é que a contribuinte, após
ingressar, em 28/11/2003, com pedido administrativo de restituição de alegados indébitos de
Cofins, no ano seguinte impetrou ação mandamental com o objeto de ver reconhecida a isenção
da referida exação, a qual, uma vez reconhecida, lastrearia a petição administrativa pela repetição
dos indébitos havidos. E, somente a partir do trânsito em julgado da decisão que finalmente
reconheceu seu pedido (pelo provimento da sua apelação pelo TRF da 3a Região), poderia ter
aproveitado o crédito dela decorrente para fins de compensar seus débitos junto à Fazenda
Pública. Entretanto, como se viu, pretendeu a contribuinte extinguir os débitos por meio de
compensações realizadas antes do trânsito em julgado daquela decisão, o que não encontra
guarida no direito positivado.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.954 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.000641/2005-91

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital